Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vistos etc. Defiro à Impetrante o benefício da gratuidade judiciária. Apreciarei o pedido de Liminar após oitiva da Autoridade indigitada coatora. Oficie-se, com urgência, solicitando-se informações. Intime-se a Impetrante para, no prazo de cinco dias, juntar aos autos o contrato temporário de professora substituta, bem como informar se continua regularmente lecionando na escola pública. I. Brasília, 22 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator